Tribunal: TJPA
Processo: 0818625-19.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818625-19.2022.8.14.0000

PACIENTE: JHONATAN FELIPE LOBATO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0818625-19.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0823579-69.2022.8.14.0401

IMPETRANTE: DR. JOAO PEDRO PIANI DE ALBUQUERQUE - OAB/PA 27.784

PACIENTE: JHONATHAN FELIPE LOBATO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 147 do Código Penal Brasileiro c/c art. 21 da Lei de Contravenções Penais c/c Art. 7° da Lei 11.340/2006.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. VIOLENCIA DOMÉSTICA.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. INOCORRÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS DA MEDIDA CAUTELAR PRESENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no artigo 312 do CPP.

2.

Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

3.

Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

4.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº
0818625-19.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO ORIGINÁRIO: 0823579-69.2022.8.14.0401

IMPETRANTE: DR. JOAO PEDRO PIANI DE ALBUQUERQUE - OAB/PA 27.784

PACIENTE: JHONATHAN FELIPE LOBATO DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 147 do Código Penal Brasileiro c/c art. 21 da Lei de Contravenções Penais c/c Art. 7° da Lei 11.340/2006.

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR em favor de JHONATHAN FELIPE LOBATO DE OLIVEIRA, contra ato do Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém.

De acordo com a impetração, o paciente foi custodiado em situação flagrancial pela suposta prática do crime incurso no art. 147 do Código Penal Brasileiro c/c art. 21 da Lei de Contravenções Penais c/c Art. 7° da Lei 11.340/2006.

Aduz o impetrante que não há fundamentação idônea na decisão que converteu a prisão em flagrante em medida preventiva, carecendo de justificativa hábil, visto que não estabeleceu qualquer liame entre a realidade dos fatos em qualquer das hipóteses previstas no artigo 312 do CPP.

Alega que há elementos suficientes para demostrar que as medidas alternativas ao cárcere, são suficientes para resguardar a segurança do processo, visto que o demandante de maneira alguma prejudicou ou apresentou qualquer perigo ao andamento da instrução processual.

Assevera que o coacto não apresenta registros em seus antecedentes criminais de quaisquer condenações anteriores e possui residência fixa.

Por fim, pugna pela concessão de liminar, para substituir a medida segregacionista por medidas cautelares diversas com a expedição do alvará de soltura e, no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos com pedido liminar o qual foi indeferido pela Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

O Juízo originário atendeu à solicitação na data de 13/10/2022, por meio do Ofício 84/2022-GAB-TA (ID 11404530).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

É inequívoco que a medida preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no artigo 312 do CPP.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente a ensejar a sua liberdade, pois a decisão que decretou a medida preventiva está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-las naquilo que interessa:

“(...) Na hipótese dos autos, tem-se que o flagranteado foi detido no dia 13/11/2022, por ter agredido fisicamente e ameaçado sua companheira.

PELOS ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO CONSTANTES DOS AUTOS, verifico que o flagrado foi detido em ato de consumação de evento delituoso, de maneira que resta evidenciado o vínculo de imediatidade entre a ocorrência da infração e a realização da prisão.

Tais as circunstâncias, HOMOLOGO O AUTO FLAGRANCIAL.

Demais disso, passo à análise das circunstâncias referentes à prisão. Na hipótese vertente, entendo ser necessária a prisão cautelar do flagrado para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art.312 do CPP; e em especial pela certidão criminal positiva do indiciado, que já responde a outro processo pelo mesmo delito de violência doméstica contra outra mulher, já tendo, inclusive, sendo denunciado e estando em local incerto e não sabido.

Com efeito, os fatos imputados ao flagrado não podem ser considerados de pouca relevância penal, uma vez que agrediu a atual companheira com socos e pontapés, bem como a ameaçou de morte por mais de uma vez, sendo uma na presença de sua própria genitora e outra com o uso de uma faca. Nesse contexto, tenho que o flagrado, solto, representa risco concreto de cometimento de outros crimes da mesma natureza, uma vez que já responde a outros processos por violência doméstica.

Isto posto, CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO FLAGRANCIAL de JHONATAN FELIPE LOBATO DE OLIVEIRA, para assegurar garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do CPP. (...)”

Assim, o argumento relacionado a falta de fundamentação idônea, sem razão, resta superado conforme a decisão do Juízo singular.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso,
a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3
. Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito
. Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

Ademais, de acordo artigo 313, III, do Código de Processo Penal, é admitida a decretação de medida preventiva em crimes onde há violência doméstica e familiar, como ocorre no caso em tela.

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).

III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).”

Outrossim, no que tange à questão das condições pessoais do paciente, o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é que essa situação, caso efetivamente comprovada, isoladamente considerada, não é suficiente para obstar a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

No que concerne a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. 1. NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. A ausência de audiência de custódia foi devidamente justificada em detrimento da falta de aparato disponibilizado para a realização do aludido. Portanto, a ausência do procedimento e não macula o decreto prisional se observadas as garantias processuais e constitucionais, como se verifica in casu.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição.
2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇAÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INOCORRENCIA. O Magistrado a quo fundamentou e bem apreciou o pleito da Defesa, diante da prova da materialidade e a existência de indício suficiente de autoria, que traz elementos contundentes da prática delituosa, tendo asseverado sua convicção na garantia da ordem pública e com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito em comento, com a grave repercussão social. 3.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.

(...)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(8209041, 8209041, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-18)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 17/03/2023